Tribunal: TJMT
Processo: 1007536-88.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007536-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE BRUNO DAMASCENO PESSOA - CPF: 044.070.724-23 (RECORRENTE), JANAILSON BERNARDO DA SILVA - CPF: 083.775.734-74 (ADVOGADO), LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A - CNPJ: 00.389.481/0029-70 (RECORRIDO), GUILHERME CESAR MAURO PONTES - CPF: 381.419.238-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

em

reclamação

sobre

contrato
de
locação
de
veículo
,
na
qual se
alegava

cobranças

abusivas

referentes
a
supostos

danos
no
veículo
e
exigência
de
devolução
de outro
veículo

objeto
de
contrato

distinto
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se
estão

presentes

os

requisitos
de
admissibilidade
do
recurso

inominado
,
especificamente
se a
parte

recorrente

faz
jus
ao

benefício
da
gratuidade
da
justiça
,
considerando

a

ausência
de
recolhimento
do
preparo

recursal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
recurso

inominado

deve
ser
interposto
no
prazo
de 10
dias
,
mediante
o
pagamento
do
preparo
, que
deverá
ser
realizado
no
prazo
de 48 horas
seguintes
à
interposição
do
recurso
, salvo
concessão
da
gratuidade
da
justiça
.

4. A
parte

recorrente

interpôs

recurso

sem
o
recolhimento
do
preparo
e com
pedido
de
justiça

gratuita
, mas
não

apresentou

documentos

suficientes
que
comprovassem

sua

condição
de
hipossuficiência

financeira
,
mesmo

após

intimação

específica
.

5. O
comprovante
de
renda

apresentado
pela
parte

recorrente
é
incompatível
com as
demais

provas
dos autos,
especialmente
o valor mensal do
aluguel
do
carro

objeto
da
ação
e a
renda
mensal
informada
pela
própria

parte

reclamante
à
parte

reclamada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

conhecido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
concessão
da
gratuidade
da
justiça

depende
da
comprovação
da
hipossuficiência

financeira
,
não

bastando
a
mera

declaração
da
parte
. 2.
Havendo

incompatibilidade
entre o
comprovante
de
renda

apresentado
e as
demais

provas
dos autos,
incumbe
à
parte

interessada

apresentar

documentos

complementares
que
demonstrem

sua
real
situação

financeira
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
nº
9.099/95,
arts
. 42, 43 e 55; CPC, art. 98, §§ 1º e 4º; Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 9º.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007536-88.2025.8.11.0001

Origem
:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
HENRIQUE BRUNO DAMASCENO PESSOA

Recorrido
:
LM TRANSPORTES INTERSTADUAIS SERVIÇO E COMÉRCIO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

HENRIQUE BRUNO DAMASCENO PESSOA

ajuizou

reclamação

em
face de LM TRANSPORTES INTERSTADUAIS SERVIÇO E COMÉRCIO S.A.
Noticiou
que: a)
celebrou

contrato
de
locação
de
veículo
Volkswagen T-Cross 1.4 250 TSI
Highline
Auto Ano 2024,
pelo
valor mensal de R$ 2.759,00 e
prazo
de 24 meses; b)
ao
final do
contrato
, a
reclamada

apresentou

cobranças

abusivas

referentes
a
supostos

danos
no
veículo
,
totalizando

aproximadamente
R$ 10.000,00; c)
sofreu

acidente
com o
veículo
e,
embora

não

tenha

informado

imediatamente
,
comunicou

posteriormente
à
empresa
, que
o

tranquilizou
e
orientou
a
devolver
o
carro

sem

mencionar

cobranças

adicionais
; d) a
parte

reclamada

está

exigindo
a
devolução
de outro
veículo

objeto
de
contrato

distinto
.
Requereu
: a) tutela de
urgência
para suspender as
cobranças
; b)
declaração
de
nulidade
das
cobranças

abusivas
; c)
indenização

por

danos

morais
e
materiais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) o Código de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável
à
demanda
; b) a
parte

reclamante

confessou
que
sofreu

acidente
com o
veículo

locado
e
não

confeccionou
o Boletim de
Ocorrência

conforme

exigido
no
contrato
; c) a
parte

reclamante

não

comprovou
que
comunicou
o
sinistro
à
parte

reclamada
no
prazo
de 24 horas
previsto

contratualmente
; d) a
cláusula
9.2 do
contrato

prevê

expressamente
que
o

locatário

perde
a
proteção

veicular

caso

não

comunique
o
sinistro
no
prazo
e modo
estabelecidos
; e) a
parte

reclamante

não

apresentou

qualquer

elemento

probatório
que
demonstre
a
exigência

indevida
de
devolução
de outro
veículo
; f)
por

não

ter

cumprido
as
exigências

contratuais
, a
parte

reclamante

perdeu
a
garantia
de
proteção

veicular
,
devendo
ser
responsabilizada

por

todas
as
avarias

ocorridas
no
veículo
. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) a
relação
é de
consumo
e
deve
ser
aplicado
o CDC, com
reconhecimento
da
vulnerabilidade
do
consumidor
; b)
houve

má

prestação
de
serviços
pela
parte

reclamada
, que
falhou

em

prestar

informações

claras
e
adequadas
; c) a
empresa

orientou
de forma
ambígua
e
posteriormente

adotou

postura

contraditória
; d) o
contrato

contém

cláusulas

abusivas
que
transferem
de forma
desproporcional
o
risco
da
atividade

econômica

ao

consumidor
; e) a
empresa

cobrou

valores

exorbitantes
e
arbitrários
para
reparação
de
danos

sem
auditoria externa
ou

laudo

técnico

independente
; f)
houve

omissão

deliberada

quanto à existência e condições do seguro do veículo

locado
; g)
foi

submetida
a
ameaças

veladas

por

meio
de
mensagens

enviadas

por

empresa
de
cobrança

terceirizada
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

argumentou
que a
parte

reclamante

não

faz
jus
aos

benefícios
da
justiça

gratuita
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Admissibilidade
.

O
recurso

inominado

deve
ser
interposto
no
prazo
de 10
dias
(art. 42 da Lei nº 9.099/95),
mediante
o
pagamento
do
preparo
,
na
forma e valor
estabelecidos

pelo

art. 9º da Lei Estadual nº 7.603/2001 e
pelo

Provimento
31/2022 da CGJ/TJMT (
custas

judiciais
,
custas

recursais
e taxa
judiciária
),
que
deverá
ser
realizado
no
prazo
de 48 horas
seguintes
à
interposição
do
recurso
(art. 42, § 1º da Lei nº 9.990/95).

Todavia
,
nos

termos
do
art. 98, §§ 1º e 4° do CPC,
a
concessão
da
gratuidade
da
justiça

afasta
da
parte

recorrente
o
dever
de
efetuar
o
preparo

recursal
.

Em
regra
, o
recurso

inominado

será

recebido
com
efeito

meramente

devolutivo
(art. 43 da Lei
nº
9.099/95).

Em
exame
dos autos,
observa
-se que
foi

interposto

recurso

sem
o
recolhimento
do
preparo
e com
pedido
de
justiça

gratuita
(ID 291094863/PJe2).

Nota-se,
também
, que a
parte

recorrente
,
embora

intimada

por

este

juízo
,
não

apresentou

documentos

suficientes
que
comprovassem

sua

condição
de
hipossuficiência

financeira
.

Importa destacar que, apesar de a parte recorrente ter apresentado comprovante de renda no valor de R$ 1.518,00 (ID 291094870/PJe2), referido documento é incompatível com as demais provas dos autos, notadamente o valor mensal do aluguel do carro objeto desta ação, declarado na petição inicial (R$ 2.759,00). Sendo esse o valor da despesa mensal apenas com locação de veículo automotor, carece de verossimilhança a renda declarada pela parte recorrente.

Ademais, em suas contrarrazões, a parte reclamada demonstrou que a parte recorrente declarou sua renda mensal no valor de R$ 76.691,00 (ID 291094876/PJe2, pág. 4).

Diante
destas

evidências
,
incumbia
à
parte

recorrente

apresentar

os

documentos

complementares

indicados

na

decisão

proferida
no ID 292313855/PJe2, a
fim
de
demonstrar
que
faz
jus
aos

benefícios
da
justiça

gratuita
,
contudo
,
não
o fez.

Por
isso
,
deve
ser
revogada

a

admissibilidade

já

realizada

pelo

juízo

a quo
(ID 291094875/PJe2).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
recurs
o
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025